Tribunal: STF
Processo: Rcl 64735
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em embargos de divergência em segundos embargos declaratórios em agravo regimental em reclamação. Não cabimento dos embargos de divergência. Agravo regimental não provido.



    1. O uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas da Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para se modificar decisão proferida em reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.